Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO. NOVA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDA E QUE DEVE SER AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários de advogado nos autos do processo de execução, a despeito do teor da sentença proferida nos autos do processo de embargos à execução, que já havia deliberado sobre a inexistência do crédito, e fixado os honorários subsequentes.
2. A extinção do processo de execução ocorreu como desdobramento do julgamento dos embargos à execução, de modo que o labor dos advogados do recorrido foi devidamente remunerado com os honorários de advogado ali fixados.
3. Recurso conhecido e desprovido.